Tribunal: TJMT
Processo: 1003893-22.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003893-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 049.764.041-45 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator e divirjo para votar pelo improvimento. Com efeito, acerca da data da inscrição, a própria parte ré afirma ser 17/01/24 (Id. nº 302619488, p. 12). Tenho que não se pode limitar os efeitos da anotação exclusivamente ao dia de sua realização, porquanto seus efeitos restritivos seguem até a efetiva baixa, o que caracteriza a existência do dano moral se aquela então pretérita foi baixada e mantida a que se mostra indevida. Por questão temporal, afasto a Súmula 52 da TR. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho parcialmente o voto condutor para afastar a condenação por danos morais. Contudo, divirjo quanto à aplicação da Súmula 52 da TR, por questão temporal, sendo adequada a incidência da Súmula nº 385 do STJ, haja vista a existência de negativação pré-existente em nome da parte autora (Banco do Brasil S/A, contrato nº 00000000109385520, inclusão 09/09/22 e exclusão 26/02/2024. ) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1003893-22.2025.8.11.0002

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: LEANDRO RIBEIRO DA SILVA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA INSCRIÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que declarou inexistente a relação jurídico-contratual referente ao contrato nº 1345060331, no valor de R$ 525,81, e condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em razão de negativação tida por indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve comprovação da contratação dos serviços de telefonia que originaram o débito;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais decorrentes da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da fornecedora de serviços, em relações de consumo, é objetiva e admite a inversão do ônus da prova, impondo à recorrente demonstrar a efetiva contratação mediante documentos idôneos.

4.

A apresentação apenas de telas sistêmicas não comprova a existência de relação contratual quando o consumidor nega a contratação, mostrando-se insuficiente para legitimar a cobrança.

5.

O débito é declarado inexigível porque a recorrente não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6.

A indenização por dano moral exige prova da data da inscrição para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e da Súmula 52 da Turma Recursal, sendo ônus do consumidor apresentar extratos completos dos últimos cinco anos.

7.

A ausência de indicação da data da negativação e a existência de indícios de outras inscrições impedem o reconhecimento do dano moral, mesmo diante da inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação exclusiva de telas sistêmicas não comprova a contratação quando o consumidor nega a relação jurídica.

2.

A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida exige a comprovação da data da inscrição para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

3.

A ausência de data da negativação e a existência de indícios de outros registros restritivos impedem o reconhecimento do dano moral, ainda que o débito seja declarado inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

·

Turma Recursal Cível, N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025.

·

Turma Recursal Cível, N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-contratual entre as partes e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, id. 302619497.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a negativação decorreu de contrato legitimamente firmado com a parte requerente, referente à linha telefônica nº 65 996783269, que permaneceu ativa entre 01/12/2023 e 17/05/2024. Argumenta que apresentou faturas, relatório de chamadas, histórico de pagamentos e telas sistêmicas que comprovam a existência da relação jurídica e a utilização dos serviços. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da Súmula 385 do STJ em razão da existência de restritivo preexistente.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que as provas apresentadas pela recorrente são unilaterais e não comprovam a legitimidade do débito, sustentando a manutenção da sentença e requerendo a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025